Tribunal: TJDFT
Processo: 0726497-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
direito processual civil. embargos de declaração em agravo interno. valor da causa nos embargos à execução. honorários sucumbenciais. preclusão. inexistência de vícios. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno, que manteve decisão de não conhecimento de agravo de instrumento, sob fundamento de preclusão acerca do valor da causa nos embargos à execução.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
4. O valor da causa nos embargos à execução foi atribuído pelo próprio recorrente em réplica, na moeda atual, o que implica preclusão da pretensão de rediscutir a conversão monetária (CPC, art. 507).
5. A alegação de erro material não afasta a preclusão, pois a oportunidade de impugnação ocorreu na fase própria, inclusive na impugnação ao cumprimento de sentença, sem manifestação sobre o tema.
6. A invocação de matéria de ordem pública não autoriza rediscussão do valor da causa quando este foi expressamente indicado pela parte, sob pena de violação à estabilidade processual.
7. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do julgado, sendo de fundamentação vinculada (CPC, art. 1.022). 8. O prequestionamento é implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem ser desprovidos os embargos de declaração, que não são meio de rediscussão do julgado.”
____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, inc. I, 489, §1o, IV, 507, 932, inc. III, 1.022, 1.025, 1.026, §2o.